Tribunal: TJDFT
Processo: 0746043-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746043-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ITALO SANTOS DE MORAES PACIENTE: ITALO SANTOS DE MORAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de pedido escrito à mão, ajuizado em 20/09/2019, endereçado ao Supremo Tribunal Federal, assinado pelo paciente, ITALO SANTOS DE MORAES, no qual ele afirma que foi condenado definitivamente pelo crime de receptação, pede substituição da pena por restritiva de direito e alega prescrição (ID 20650827). Na Corte Suprema, o Ministro Marco Aurélio determinou o envio dos atos à Defensoria Pública da União para assistir o paciente, a qual, em resposta, registrou que não verificou a hipótese de prescrição e que localizou outros processos em nome dele. Na sequência, o Ministro Marco Aurélio enviou os autos à Procuradoria Geral da República para parecer, o qual retornou, em 18/10/2019, com manifestação pelo não conhecimento, uma vez que nada há nos autos no sentido de que os pleitos foram analisados no Juízo das Execuções, sendo incompetente para o feito o Supremo Tribunal Federal (ID 20650827). Assim, o Ministro Marco Aurélio enviou os autos para esta Corte de Justiça, por declínio de competência, em 03/09/2020 (ID 20650827). Em face do exposto, determinei o envio dos autos à Defensoria Pública, a fim de verificar a situação do paciente, e, se entendesse necessário, adotasse a medida judicial necessária (ID 20680798), a qual veio com resposta, no sentido de que não há prescrição, inexiste ato coator e não há fundamento jurídico para complementar o pedido. É o relatório. Decido. Verifica-se que, pelo crime anotado na inicial, o paciente foi condenado a um ano de reclusão, em regime aberto e substituída sua pena por uma restritiva de direitos, consoante sentença datada de 13/09/2012 (ID 20650827), mantida pelo acórdão no 654.050. Porém, ele possui em seu desfavor diversas outras condenações, totalizando 37 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, tendo cumprido apenas 8 anos de reclusão, com pena remanescente de mais de 29 anos e 6 meses, consoante Relatório de sua Situação Processual Executória. A Defensoria Pública do Distrito Federal, atendendo ao despacho desta Relatoria, assim se manifestou: “01. O paciente cumpre pena total de 37 anos, 7 meses e 06 dias, já tendo cumprido 08 anos, e 16 dias da totalidade da sua reprimenda. 02. No presente habeas corpus, o sentenciado requer o reconhecimento da prescrição relativa à execução 001790295.2013.8.07.0015, a qual veicula pena de 1 ano, por delito de receptação praticado em 04/05/2012. 03. Considerando a pena estabilizada, os marcos interruptivos constantes do RSPE, bem como tendo em conta que o paciente encontra-se recolhido ao cárcere desde 14/06/2013, não há que se falar em prescrição (ainda que computados os prazos pela metade- em razão de ser o paciente menor de 21 anos na data dos fatos). 04. Ademais, compulsando os autos de execução do reeducando, não identificou-se o ato coator impugnado pelo presente habeas corpus, isso porque não consta decisão, ou sequer pedido relativo ao reconhecimento da prescrição. 05. Desta forma, o pleito do paciente deve ser dirigido primeiramente ao juízo da VEP/DF, sob pena de supressão de instância. Sendo assim, por ora, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido junto a esta Corte”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020 15:38:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator